Tribunal: TJSP
Processo: 0042165-58.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Ausência de aceite - Irrelevância - Títulos acompanhados de notas fiscais dos serviços prestados e que não foram negados pela apelante - Títulos que preenchem os requisitos da Lei no 5.474/68, revestindo-se de certeza, liquidez e exigibilidade - Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Ausência de aceite - Irrelevância - Títulos acompanhados de notas fiscais dos serviços prestados e que não foram negados pela apelante - Títulos que preenchem os requisitos da Lei no 5.474/68, revestindo-se de certeza, liquidez e exigibilidade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.